Tribunal: STF
Processo: Rcl 89006
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita.  Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Relator da Representação Criminal nº 0004537-86.2025.4.05.0000, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, em tese, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.
Narra a inicial que, no dia 16.12.2025, foi cumprido mandado de busca e apreensão na casa do Reclamante, expedido pelo eminente Desembargador Francisco Alves dos Santos Júnior, do Eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
Aduz que “por ocasião da diligência, lhe fora entregue pelos agentes única e exclusivamente a cópia do mandado de busca e apreensão (doc.02), sem que lhe tenha sido fornecida cópia da decisão que ensejou a medida e sem que tenha havido intimação acerca de quaisquer medidas cautelares eventualmente impostas contra si”. 
Esclarece que, “[c]onsiderando que só havia sido cientificado do mandado de busca e apreensão que lhe fora entregue no cumprimento da diligência, o Reclamante requereu formalmente acesso aos autos da Representação Criminal que deu ensejo à busca e apreensão e ao seu afastamento cautelar, pugnando ainda fosse fornecido acesso a todo o caderno inquisitorial”.
Todavia, assevera que “[n]o dia seguinte, em 17/12/2025, o patrono do Reclamante foi surpreendido com uma decisão encaminhada ao seu e-mail (docs.05 e 06), na qual o eminente Relator, embora detenha a supervisão judicial dos procedimentos inquisitoriais que basearam a representação criminal, decide que os pleitos de acesso ao inquérito devem ser dirigidos não à autoridade judicial, mas sim à autoridade policial, o que, por si só, denota injustificável embaraço ao acesso do defensor do Reclamante às peças informativas já documentadas”.
Alega a Defesa que “há outro dado de igual gravidade: a decisão nada diz nada diz sobre a inadmissível falta de acesso aos autos da própria Representação Criminal nº. 0004537-86.2025.4.05.0000, na qual fora deferida a busca e apreensão e o seu afastamento, de modo que está sendo negado, na prática, o acesso do Reclamante à representação policial e à decisão com a qual fora submetido à invasiva medida de busca e apreensão, além de um afastamento cautelar amplamente noticiado da imprensa, cujo teor lhe é indevidamente sonegado”. 
Aponta que, “[c]onsoante se vê do print da tela da aba de consultas processuais do TRF da 5ª Região (doc.06), a Representação Criminal nº. 0004537-86.2025.4.05.0000 segue inacessível ao defensor do Reclamante, tanto assim o é, que a decisão impugnada foi encaminhada por email, e não liberada nos autos após o prévio acesso do patrono, como naturalmente aconteceria caso não estivesse a ocorrer a violação à Súmula Vinculante nº. 14 do col. Supremo Tribunal Federal. ”.
Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14. 
Requer, em medida liminar, e no mérito, a procedência da reclamação para “cassar a decisão ora impugnada, com a consequente determinação de liberação imediata do acesso do defensor do Reclamante aos autos da Representação Criminal nº. 0004537-86.2025.4.05.0000, bem como do(s) inquérito(s) judicial(is) que lhe é (são) correlato(s), e do(s) eventual(is) incidente(s) a ele(s) vinculado(s), bem como de todos os outros eventuais procedimentos que lhes sejam correlatos e/ou relacionados à denominada “operação estágio IV”. 
Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 33).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pela negativa de seguimento da reclamação (Doc. 44), conforme ementa a seguir transcrita:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. ACESSO AOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (“OPERAÇÃO ESTÁGIO IV”). DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA DIRECIONAMENTO DO PLEITO À AUTORIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL E DEFINITIVA DE ACESSO AOS DADOS DOCUMENTADOS. DILIGÊNCIAS PENDENTES E NÃO ESGOTADAS. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA APURAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Reproduzo, na fração de interesse, trecho do ato reclamado (Doc 13): 

“(...)
1- No que tange aos pedidos deduzidos pelos Representados LUCIANO ANDRE COSTA DE ALMEIDA, WENDLE FERREIRA NEVES, JOSÉ ADELSON MACIEL DE MORAES e G.P.M.O. e acostados sob os id's. 567383, 5677089, 5677087, 5682555 informe aos d. Advogados constantes dos instrumentos de mandato (id 5673834, 5677088, 5677090 e 5677090), que foi deferido por este Relator, juntamente com as diligências cautelares "que pretendendo os investigados, ora representados, obter acesso aos autos do Inquérito Policial correspondente, devem requerer diretamente à dd. Autoridade Policial Federal" , a qual foi autorizada por este Desembargador Federal a permitir o acesso dos Advogados, devidamente constituídos, aos autos da Representação e dos Inquéritos a ela vinculados, "somente devendo a este Juízo deduzir pleito nesse sentido em caso de comprovada impossibilidade/dificuldade na obtenção do acesso em razão da negativa/indeferimento por parte daquela d. autoridade policial".”
Obviamente, deve a DD. Autoridade Policial Federal atentar ao Enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".
E, logicamente, compatibilizar, acaso ocorra, ao Advogado [1] do investigado ou indiciado, devidamente constituído, o direito de vista aos autos do inquérito, ou seja, o pleno exercício do direito de defesa, com a garantia à autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório”.

Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pelo Gabinete do Desembargador Federal Francisco Alves dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Doc. 24):

“A presente reclamação tem origem na Representação Criminal nº 0004537-86.2025.4.05.0000, vinculada ao Inquérito Policial nº 2024.0032995 – DPF/ALAGOAS, instaurado em 12/05/2024 por Portaria subscrita pelo Delegado de Polícia Federal BRUNO RAPHAEL BARROS MACIEL, com o objetivo de apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e art. 312 do Código Penal.
As investigações apuram a suposta atuação de organização criminosa voltada ao desvio reiterado de recursos do Fundo Estadual de Saúde de Alagoas, relacionados ao programa MAIS SAÚDE/ESPECIALIDADES, com posterior movimentação de valores ilícitos e ocultação patrimonial, desde o credenciamento da empresa NOT – Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Ltda. junto à Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, ocorrido em julho de 2023.
Consoante os elementos coligidos, o grupo investigado seria, em tese, liderado por G.P.M.O., então Secretário de Saúde do Estado de Alagoas, e integrado, dentre outros, por REINALDO FERNANDES JÚNIOR, ANDREIA ARAÚJO CAVALCANTE e pelo servidor estadual LUIZ DANTAS VALE.
Os autos foram distribuídos por prevenção a este Relator, em razão de decisões anteriormente proferidas nas Representações Policiais nº 0807143-88.2024 (afastamento de sigilo de dados telemáticos) e nº 0807134- 29.2024 (afastamento de sigilos bancário e fiscal), deferidas com o propósito de viabilizar a colheita de elementos probatórios aptos a esclarecer os fatos investigados.
Com base nos desdobramentos das diligências já autorizadas, a Autoridade Policial Federal apresentou nova Representação Policial nº 0004537-86.2025.4.05.0000, postulando, em síntese: expedição de mandados de busca e apreensão; sequestro de bens e valores; decretação de prisões preventivas, além de medidas complementares.
O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora Regional da República LÍVIA NASCIMENTO TINÔCO, manifestou-se pelo deferimento parcial das medidas requeridas, opinando favoravelmente às buscas e apreensões, ao sequestro de bens, à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e ao desmembramento da investigação, opinando, contudo, pelo indeferimento dos pedidos de prisões preventivas.
Então, à luz dessa d. Manifestação Ministerial, proferiu-se decisão por esta Relatoria, deferindo parcialmente os pedidos formulados pela DD Autoridade Policial Federal, determinando-se, em relação ao ora Reclamante, G.P.M.O., APENAS a aplicação das seguintes medidas cautelares pessoais, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias: a) suspensão do exercício do cargo de Secretário de Estado da Saúde de Alagoas; b) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades; c) proibição de acesso ou frequência às dependências da Secretaria de Estado da Saúde e de suas unidades administrativas; d) proibição de contato com os demais investigados.
Ressalto, ainda, que de todas as decisões proferidas nos autos foi expressamente assegurado o direito de acesso da Defesa aos elementos de prova já documentados, em estrita observância ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao art. 7º, incisos XIII e XIV, da Lei nº 8.906/1994, bem como à Súmula Vinculante nº 14 do STF, verbis: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".
Foi determinado à Autoridade Policial Federal que franqueasse o acesso aos autos aos advogados devidamente constituídos, ressalvada apenas a preservação de diligências em curso, compatibilizando-se o direito de defesa com a eficácia das investigações.
Registre-se, por fim, que, após a deflagração das diligências autorizadas, diversas defesas, inclusive a do ora Reclamante G.P.M.O., já protocolizaram pedidos de habilitação nos autos da Representação Criminal, os quais vêm sendo regularmente instruídos, como imediata abertura de vista à d. Procuradoria Regional da Republica da 5ª Região, doravante identificada por PRR5ªR, para os fins constitucionais e legais.
Vê-se da Petição inicial da presente Reclamação que se alega suposta negativa de acesso a procedimento investigatório e à Representação Criminal nº 0004537-86.2025.4.05.0000, no âmbito da qual foram deferidas medidas cautelares de busca e apreensão, bem como afastamento funcional.
Todavia, não procede essa alegação de cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento foi negado ao Reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados, observadas as balizas legais e constitucionais, conforme cristalizado na acima referida Súmula Vinculante 14 dessa Colenda c. Corte Suprema.
É cediço que diligências em andamento, estratégias investigativas, informações sensíveis ainda não formalizadas, podem ser legitimamente resguardadas, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.
No caso concreto, não houve qualquer negativa de acesso a elementos já documentados e disponibilizáveis, mas apenas a observância do procedimento adequado para obtenção das informações junto à autoridade responsável pela investigação, que em consonância com a sistemática legal dos inquéritos policiais, é a autoridade policial que preside o inquérito e detém a guarda do procedimento e controla o momento oportuno de acesso às peças documentadas.
A orientação para que o pedido de acesso fosse dirigido à autoridade policial não configura embaraço, mas está em consonância com a sistemática legal do inquérito policial, conforme reconhecido pelo STF. Essa Suprema Corte já assentou que:
“Não há violação à Súmula Vinculante nº 14 quando a autoridade judicial apenas orienta que o pedido de acesso seja formulado à autoridade policial responsável pela investigação.” (Rcl 29.405, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6.8.2019) 
“O encaminhamento do defensor à autoridade policial responsável pelo inquérito não configura, por si só, embaraço ao exercício da defesa.” (Rcl 30.929, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2018).
A supervisão judicial realizada pelo Relator, por sua vez, não implica gestão direta do acesso cotidiano aos autos inquisitoriais, nem afasta a competência da autoridade policial para franquear vistas às peças já formalizadas. O simples direcionamento do pedido ao órgão competente não equivale a negativa de acesso, tampouco representa obstáculo injustificado à defesa.
Ressalte-se que o procedimento tramita sob regime de sigilo, imprescindível à eficácia das investigações e à preservação do interesse público.
Tal sigilo, contudo, não foi utilizado como mecanismo de supressão de direitos, mas apenas como instrumento legítimo de tutela da investigação, sendo plenamente compatível com o acesso progressivo e responsável às peças documentadas.
A jurisprudência dessa C. Corte Suprema reconhece que o direito de acesso não é absoluto, devendo ser exercido de modo a não comprometer diligências ainda em curso nem frustrar a finalidade do procedimento investigatório criminal. Nesse sentido:
(...)
Não há, nos autos, qualquer demonstração concreta de prejuízo ao exercício da defesa. O Reclamante teve ciência formal da medida de busca e apreensão; pôde acompanhar o cumprimento da diligência; encontra-se assistido por advogado constituído; não sofreu restrição ao exercício de sua defesa técnica em juízo.
Frise-se que a Representação Criminal constitui peça de natureza instrumental, destinada a subsidiar a atuação jurisdicional em fase pré-processual. O acesso a tal peça não é automático, devendo observar: o momento processual adequado; a inexistência de risco às investigações; a preservação de informações sensíveis.
No caso, não houve recusa definitiva de acesso, mas apenas a adoção de cautelas compatíveis com a natureza do procedimento e com a jurisprudência consolidada do STF.
A Reclamação constitucional não se presta à tutela de inconformismo abstrato, exigindo demonstração efetiva de violação ao enunciado vinculante. Nesse sentido:
(...)
Não houve, em síntese, é tanto que o Reclamante NÃO INDICA, contrariedade a nenhum julgado e/ou determinação(administrativa ou judicial) dessa C. Corte Suprema.”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a determinar “a observância do procedimento adequado para obtenção das informações junto à autoridade responsável pela investigação, que em consonância com a sistemática legal dos inquéritos policiais, é a autoridade policial que preside o inquérito e detém a guarda do procedimento e controla o momento oportuno de acesso às peças documentadas”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Ressaltado, ainda, pela autoridade reclamada, que “[f]oi determinado à Autoridade Policial Federal que franqueasse o acesso aos autos aos advogados devidamente constituídos, ressalvada apenas a preservação de diligências em curso, compatibilizando-se o direito de defesa com a eficácia das investigações”.
A Procuradoria-Geral da República, igualmente, não vislumbrou qualquer violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, ressaltando que “no caso concreto, a autoridade reclamada não indeferiu o acesso aos elementos de prova documentos, apenas orientou que o pleito fosse formalizado diretamente à autoridade policial responsável pela condução do inquérito investigativo” e que “como bem assentado nas informações prestadas pelo Juízo reclamado, o encaminhamento do defensor ao órgão que preside o inquérito não constitui violação ao dito enunciado vinculante”. 
Registrou, por fim, a autoridade Reclamada que, “após a deflagração das diligências autorizadas, diversas defesas, inclusive a do ora Reclamante G.P.M.O., já protocolizaram pedidos de habilitação nos autos da Representação Criminal, os quais vêm sendo regularmente instruídos, como imediata abertura de vista à d. Procuradoria Regional da Republica da 5ª Região”.
Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)

Destaco, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)

Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 
Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 
Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).
Ademais, anoto que, dissentir das premissas expostas no ato reclamado, e concluir de maneira diversa, demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação  (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator